Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025937-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANNA CATHARINE JORGE DA CONCEICAO - CPF: 034.691.451-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE
SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ). No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Tal
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

condu
ta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para15%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1025937-06.2023.8.11.0002

Agravante:
WANNA CATHARINE JORGE DA CONCEICAO

Agravado
:
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WANNA CATHARINE JORGE DA CONCEICAO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

f
ace
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
inexistência
de
dívida

prescrita
no SCR.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qu
al
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que o SCR do
B
anco
C
entral é considerado
um sistema restritivo de crédito
, e que por estar com
a
anotaçã
o feita pela reclamada por mais de cinco anos, praticou conduta ilícita e deve ser condenada por danos morais.Requereu o provimento do recurso para o deferimento dos pleitos formulados
na
inicial.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Agravo
Interno
.

A parte agravante alega que: a) o sistema de créditos SCR do
B
anco
C
entral é considerado um
sistema restritivo
de crédito; b
)
está
com a anotação feita pela
reclamada por mais de cinco anos, prescrita; c)
a reclamada
praticou conduta ilícita e deve ser condenada por danos morais
. P
ostulou a reforma da decisão monocrática.

A
decisão agravada analisou
os fatos e
as provas da seguinte forma:

Uma
vez

quitada
a
dívida

ou

decorrido
o
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
artigo
43, §§ 3o e 5o, do CDC, o
restritivo

deve
ser
excluído
no
prazo
de 5
dias

úteis
.

Vale
ressaltar
que "
Incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome
do
devedor
no
cadastro
de
inadimplentes

no
prazo
de
cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
",
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

no
548).

De qualquer forma, a "A inscrição do nome do devedor

pode
ser
mantida

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito

até
o
prazo

máximo
de
cinco

anos
,
independentemente
da
prescrição
da
execução
" (
Súmula
323/STJ).

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Cré
dito do Banco Central (ID 198302747), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
,
mas
que se
encontra

sem

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”, a
partir
do
mês
01/2019.

Portanto
,
esse

documento

não

registra

nenhum

débito
,
nem

coloca
o
reclamante

na

condição
de
inadimplente
,
desde
o
mês
de
janeiro
/2019,
em

relação
à
instituição

financeira

reclamada
.

Vale
ressaltar
, que, no
caso
de
inscrição
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central – SCR,
a

inscrição

gera

efeitos

negativos

indenizáveis

a
penas

quando

lançada

indevidamente

como
“
prejuízo
”,

conforme
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRA
L (SCR).
DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO.
LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme
disposto

na

Resolução
4.571/2017 do
BACEN, as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
,
servindo
o Sistema de
Informações
do Banco Central (SCR)
como
um banco de dados a
permitir
que as
financeiras

quant
ifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
. Da
releitura
dos autos,
pode
-se
verificar
, à
primeira
vista, que
o

débito

inserido

em
06/2017
já
se
encontrava

fulminado
pela
prescrição

quinquenal

quando
a
presente

ação
fo
ra
ajuizada
, vide
sua

distribuição
no
mês
11/2022.
Todavia
, o
apontamento
da
dívida
de R$ 234
,00
(
duzentos
e
trinta
e
quatro
reais)
como
“
vencida
” no SISBACEN – SCR
demonstra

apenas
que
na

época

havia

pendências

financeiras
e
não
que
ela

perdurava no momen to do ajuizamento da demanda
. Como
bem

registrado
pela
jurisprudência

destas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
apenas
se
falaria

em

ilegalidade
do
lançamento

caso

este

constasse
no campo “
Prejuízo
”,

razão
pela qual
não
se
visualiza

elemento

hábil
a
desa
bonar
a
parte
e, via de
consequência
, a
possibilidade
de
reforma
da
sentença
.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.

(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no D
JE 11/10/2023).

No
caso

concreto
, o
débito
é
legítimo
e
não

permaneceu

na

coluna
“
Prejuízo
”,

após
o
pagamento
,
como

bem

registrado
pela
sentença
do
juízo
a quo, no
trecho

abaixo
:

em

razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossufici
ência
do
consumidor
,
onde
a
parte

Reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6o, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

eq
uilíbrio

na

relação
processual.
Descendo

ao

caso

concreto
,
verifico
que a
dívida

não

está

prescrita
, pois o
prejuízo

foi

mantido
de 06/2018 a 06/2021,
portanto
,
dendro
do
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos
.
Assim,
não
se
pode

prorrogar o prazo de adimpl emento da obrigação
,
impondo

este

ônus
à
Reclamada
. Desse modo,
inexistindo

acordo
entre as partes,
não

há

embasamento
legal para que se
proceda
da forma
pretendida
pela
Reclamante
,
ao

contrário
, as
prestações

constantes
no
contrato

devem
ser
cumpridas

nas

datas
de
vencimento

ajustadas
, sob
pena
de
incidir
inclusive
os

encargos

decorrentes
da mora.

O que
o

reclamante

pretende
,
na

verdade
, é que o
seu

histórico

seja

apagado
, o que
não
é o
caso
,
eis
que as
informações

estão

registradas
no
sistema
do Banco Cen
tral.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios
fundamentos.

A decisão agravada, como se vê, está de acordo com a firme jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais, no sentido de que
,
no
caso
de
inscrição
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central – SCR,
a

inscrição

gera

efeitos

negativos

indenizáve
is

apenas

quando

lançada

indevidamente

como
“
prejuízo
”
.

A
s alegações da reclamante
não se sustentam, porquanto os documentos juntados por ela própria demonstram que o débito
foi mantido
ativo
apenas
de 06/2018 a 06/2021, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
A
lém
disso
, a informação registrada no SCR não é apagada
, tratando-se de um histórico, deixando
apenas de constar nos meses subsequentes ao adimplemento
ou prescrição
do débito
, o que não causa danos à pessoa
.

Portanto
,
considerando
que a
decisão

monocrática

possui

respaldo

na

jurisprudência

da

Turma

Recursal
e nas provas existentes nos autos
, o
agravo

interno

não

deve
ser
provido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 15%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 198303676/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024